Tribunal: TJMT
Processo: 1048717-17.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048717-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOADIL TADEU DE SIQUEIRA - CPF: 207.791.781-49 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato de cartão consignado (
rmc
). conversão para empréstimo consignado comum. restituição de indébito. vício de consentimento. inocorrência. regularidade contratual demonstrada. recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com pedido de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para requalificar contrato de cartão de crédito consignado como empréstimo consignado tradicional, cessar os descontos em folha e determinar a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento ou falha informacional que justifique a nulidade parcial do contrato de cartão consignado; e (
ii
) saber se há elementos para sustentar a conversão do contrato e a repetição de valores em dobro.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais demonstram a contratação regular do cartão com reserva de margem consignável (RMC), com execução reiterada ao longo de quase uma década.

4. Os holerites, transferências bancárias e Cédulas de Crédito Bancário comprovam o conhecimento do consumidor quanto à modalidade contratada, afastando a tese de erro substancial ou vício de consentimento.

5. A alegação de desconhecimento contratual não se sustenta diante da liberação de valores, descontos mensais e formalização de saques vinculados ao produto contratado.

6. O longo lapso temporal entre a contratação e a propositura da demanda caracteriza
venire
contra
factum

proprium
, inviabilizando a reclassificação contratual.

7. Ausente prova de má-fé ou cobrança indevida, é indevida a restituição em dobro nos moldes do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9. Inversão do ônus
da
sucumbência, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Tese de julgamento:
"1. A contratação e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acompanhadas de documentos comprobatórios, afastam a configuração de vício de consentimento ou falha informacional. 2. A requalificação do contrato e a repetição de indébito somente se justificam diante da comprovação de ilicitude contratual ou cobrança indevida qualificada por má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
art. 171, II; CDC,
arts
. 6º, III, e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; TJMT,
ApC
nº 1016457-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1048717-17.2023.8.11.0041), ajuizada por JOADIL TADEU DE SIQUEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, determinar a cessação dos descontos e condenar o requerido à restituição em dobro do valor excedente pago, com correção e juros, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 340083353).

O apelante afirma que a sentença é nula, sustentando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, ao argumento de que requereu a produção de prova, especialmente depoimento pessoal, e que haveria necessidade de aprofundamento probatório.

Aduz que o decisum também é nulo por ausência de fundamentação adequada, por não enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à existência de gravação/áudio comprobatório da contratação, indicado na contestação.

Enfatiza que, no mérito, não há vício de consentimento, pois a contratação do cartão consignado “BMG Card” teria sido válida, com autorização para desconto em folha do pagamento mínimo da fatura, e que o autor recebeu e utilizou os valores, com transferência por TED e realização de saques formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, além de execução reiterada demonstrada pelos holerites.

Defende que a conversão contratual para empréstimo consignado comum é indevida, por se tratar de produtos distintos, e que, de todo modo, é incabível repetição em dobro, por ausência de má-fé, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com redistribuição do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 340083359).

A apelada, apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 340083363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

As preliminares suscitadas pelo apelante não merecem acolhida, pois a controvérsia encontra-se suficientemente instruída por prova documental, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de fundamentação.

No tocante às prejudiciais de mérito, não há que se falar em decadência ou prescrição. Tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais em folha de pagamento, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A renovação sucessiva do pacto impede a prescrição, uma vez que a lesão se renova periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021).

No caso, portanto, rejeitam-se todas as prejudiciais arguidas pelo banco apelante.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O mérito da lide versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e sobre a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do pacto, a cessação dos descontos e a condenação em repetição de indébito.

Os objetos desta lide revisional são a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, o pedido de requalificação do contrato para empréstimo consignado comum e as pretensões acessórias de restituição.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os elementos documentais evidenciam contratação e utilização do produto, com ciência do consumidor quanto à dinâmica operacional do cartão consignado.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se o autor foi induzido a contratar produto diverso daquele que pretendia, sem compreensão mínima de seu funcionamento.

Em relação à queixa recursal do recorrido, não prospera a alegação de que inexistiria contratação válida ou de que faltariam elementos mínimos de ciência quanto ao pacto executado.

Por um lado, os holerites acostados demonstram descontos mensais compatíveis com o pagamento mínimo de fatura inerente à RMC, evidenciando a execução reiterada da avença (cf. Id. nº 340082872).

De outro lado a documentação revela a liberação de valores ao autor por transferências bancárias (TED) (cf. Id. nº 340082897) e a formalização de saques mediante Cédulas de Crédito Bancário expressamente vinculadas à “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, o que reforça a contratação e a efetiva utilização da linha de crédito (cf. Ids. nº 340082897, 340082899 e 340082898).

A alegação de desconhecimento da operação não se sustenta quando confrontada com a existência de liberação de valores, descontos reiterados e formalização de saques, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a ciência do consumidor acerca da natureza do produto e de sua dinâmica de amortização.

Da mesma forma, a execução do pacto por período significativamente longo, com descontos de 2013 a 2022, confere especial peso à conclusão de que não se cuida de erro substancial contemporâneo à contratação, mas de inconformismo tardio com a modalidade utilizada, o que não se confunde com vício de consentimento e, ainda, atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020. (TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

No caso, portanto, não se constata falha informacional suficientemente demonstrada a autorizar a intervenção judicial para requalificar unilateralmente a modalidade pactuada e executada, sobretudo porque se trata de contratos distintos, com características próprias, forma de amortização diversa e estrutura operacional típica.

Portanto, não há ilegalidade ou abusividade concreta apta a justificar a conversão do contrato e, por consequência, mostram-se indevidas a cessação dos descontos e a condenação à repetição de indébito, ainda mais na forma dobrada, ausente demonstração de cobrança indevida qualificada por má-fé.

O apelado limitou-se a sustentar desconhecimento do ajuste, sem infirmar, de modo efetivo, os documentos que evidenciam a execução do pacto e a dinâmica operacional da RMC, razão pela qual não se sustentam a conversão contratual e os consectários condenatórios fixados na origem.

Além disso, a circunstância de liberação de valores e formalização de saques reforça a ciência do consumidor e inviabiliza a reclassificação pretendida, sob pena de reescrever a relação contratual à margem do que efetivamente foi executado.

Por fim, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional demonstrada, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026